Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729954-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA REBOUCAS SOARES VIANA, ALEXANDRE MAGALHAES DE MESQUITA, PAULO ROBERTO IVO DA SILVA AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, TERRACAP D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intimem-se os agravantes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o sustentado óbice da preclusão, suscitado nas respostas ofertadas ao recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator